Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI N.o 14.010/2020. INAPLICABILIDADE.
1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inércia do autor em dar regular andamento aos atos que lhe demandam no feito, no alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência a consolidação da segurança jurídica e o impedimento de perenização dos conflitos judiciais.
2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. Na falta de bens localizáveis, suspende-se a execução, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o seu curso automaticamente, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo), considerado, no caso, que o título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em ação de locupletamento ilícito, com prazo prescricional de 2 (dois) anos, conforme art. 61 da Lei n.° 7.357/85.
4. Recurso conhecido e provido.